Tribunal: STF
Processo: Inq 3556
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMENTA: Inquérito. Denúncia que imputa ao acusado a prática do crime de lesão corporal em ambiente doméstico – CP, art. 129, § 9º. Resposta do acusado acompanhada de novos documentos. Manifestação ministerial pela rejeição da inicial acusatória, por ausência de justa causa (art. 5º da Lei n. 8.038). Irrelevância da retratação da ofendida. Crime de ação penal pública incondicionada, que independe de representação da ofendida (ADIn 4.424). Ausência de outras provas que corroborem as declarações iniciais da vítima. Incongruência dos fatos relatados à autoridade policial com as conclusões do laudo de exame de corpo de delito. Testemunha presencial que negou ter havido qualquer agressão. Manifesta ausência de justa causa. Pedido de rejeição da denúncia formulado pelo Procurador-Geral da República. Denúncia rejeitada. Vista à Procuradoria-Geral da República, para examinar o cabimento de produzir novas provas que perfaçam a justa causa.



    1. A persecução penal em relação aos delitos de lesão corporal leve e culposa praticados em ambientes domésticos contra a mulher dá-se por intermédio de ação penal pública, conforme decidiu esta Corte no julgamento da ADIn 4.424, o que torna sem valia a retratação da vítima, que, in casu, deve ser considerada apenas com valor probatório.



    2. In casu:



    - o Ministério Público Federal ofereceu denúncia por supostas agressões do denunciado contra sua esposa, praticadas em ambiente familiar, a configurar o delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal;



    - intimado, na forma do art. 4º da Lei n. 8.038/90, o denunciado apresentou novos documentos com o escopo de demonstrar que: (a) não foi ouvido na fase inquisitorial, ficando impossibilitado de apresentar sua versão dos fatos; (b) há incongruência entre as conclusões do laudo pericial e a descrição fática apresentada pela ofendida à autoridade policial; e (c) inexistiu a agressão, conforme comprovado em declaração de testemunha presencial;



    3. Instado a manifestar-se, com fundamento no art. 5º da Lei n. 8.038/90, o Ministério Público opinou no sentido da rejeição da denúncia ao vislumbrar que os novos elementos de provas trazidos pela defesa ensejaram ausência de justa causa para a ação penal (art. 395, III, do CPP), conferindo especial relevo à retratação da vítima, que, embora não constitua óbice à deflagração da ação penal, tem valor probatório.



    4. O exame do corpo de delito, direto ou indireto, é indispensável quando a infração deixar vestígios (CPP, art. 158), sendo que, in casu, as conclusões desse exame mostraram-se incongruentes com os fatos narrados à autoridade policial, porquanto não revelaram lesões nos membros inferiores, e a realização de novo exame de corpo de delito já não é mais possível, porquanto desaparecidos os vestígios eventualmente produzidos em 14/07/2012, fato que, aliado à retratação da suposta vítima e aos depoimentos favoráveis à tese defensiva, inviabiliza a formulação de um juízo positivo de admissibilidade da ação penal e, com maior razão, o necessário juízo de certeza para a condenação.



    5. Denúncia rejeitada, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal.